Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-97.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PANDEMIA DA COVID-19. SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO INPC. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.